Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740795-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA, CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA, FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA, MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA, RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra a decisão, de ID no 64491995, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, por ser inadmissível à espécie. Em suas razões recursais (ID no 64769218), a embargante defende, em síntese, a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que “o entendimento esposado pelo relator e desacompanha a jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal”. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, bem como o julgamento do agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. No caso em tela, não se verifica a ocorrência da contradição apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 64491995 com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pela embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “(...) A despeito dos argumentos da agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A certidão emitida apenas atesta informações processuais, não possuindo natureza decisória que possa ser objeto de interposição de agravo de instrumento. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, esclarece que: (...) A certidão não é passível de recurso por agravo de instrumento, visto que não resolve qualquer questão de mérito ou incidente processual.” (grifei). Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 64491995 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador